Tribunal: TJDFT
Processo: 0021480-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Obrigação de fazer. Parcelas de IPTU. Lavratura de escritura. Prejudicialidade externa. Extinção do processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de transferência da titularidade do imóvel. Honorários consoante disciplina do CPC-73 - Princípio da causalidade: quem deu causa ao ajuizamento da demanda responde pelos custos financeiros do processo.